Tribunal: STJ
Processo: 5000135-91.2019.8.13.0431
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052093 - MG(2025/0353669-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA MAXIMO
ADVOGADOS
: RODRIGO GUERRERO GUIMARAES - MG191079
CLÁUDIO REGINALDO GUIMARÃES - MG022756
EMENTA
CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO.
LIMITES DE DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATO DE
MÚTUO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO REBATIDO POR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afirmou que o
salário
proventos, por se tratar de verba de caráter alimentar, não
e/ou
pode ser retido pela instituição financeira para pagamento de
eventuais débitos contraídos pelo consumidor, o que é assegurado
constitucionalmente, conforme previsão do
o, X, da
art. 7
CF/88.
2. A afirmação do voto condutor do acórdão recorrido constitui
fundamento próprio e suficiente para a manutenção das conclusões
do TJMG quanto ao tema, razão pela qual a devida impugnação a
este deveria ter ocorrido pela via do recurso extraordinário, apelo este
que não foi oportunamente interposto. Incidência da Súmula no 126 do
STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA55349410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f96e364-9377-4ff3-9a07-640675cdef02

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f96e364-9377-4ff3-9a07-640675cdef02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052093 - MG(2025/0353669-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA MAXIMO
ADVOGADOS
: RODRIGO GUERRERO GUIMARAES - MG191079
CLÁUDIO REGINALDO GUIMARÃES - MG022756
EMENTA
CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO.
LIMITES DE DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATO DE
MÚTUO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO REBATIDO POR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afirmou que o
salário
proventos, por se tratar de verba de caráter alimentar, não
e/ou
pode ser retido pela instituição financeira para pagamento de
eventuais débitos contraídos pelo consumidor, o que é assegurado
constitucionalmente, conforme previsão do
o, X, da
art. 7
CF/88.
2. A afirmação do voto condutor do acórdão recorrido constitui
fundamento próprio e suficiente para a manutenção das conclusões
do TJMG quanto ao tema, razão pela qual a devida impugnação a
este deveria ter ocorrido pela via do recurso extraordinário, apelo este
que não foi oportunamente interposto. Incidência da Súmula no 126 do
STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA55050019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: f8385b02-e01f-427a-b9e5-83292742e511

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
a
c
do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -RETENÇÃO
INTEGRAL DE VALOR DA CONTA-SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE –
LIMITAÇÃO - DÍVIDA PREEXISTENTE - DANO MORAL -
INOCORRÊNCIA. O salário
proventos, por se tratar de verba de
e/ou
caráter alimentar, não pode ser retido pela instituição financeira para
pagamento de eventuais débitos contraídos pelo consumidor. Diante
da existência da dívida, mostra-se razoável a limitação dos descontos
efetuados em conta salário, no percentual de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do contratante, em respeito ao princípio da dignidade
da pessoa humana e preservação das relações negociais. O fato de
ter havido retenção de forma indevida na conta salário da autora gera
apenas frustração, incômodo e aborrecimento, não sendo suficiente
para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque eventuais
descontos indevidos não é de todo imprevisível, considerando que a
autora já possuía débitos com a instituição financeira (e-STJ, fl. 342).

No presente inconformismo, BB defendeu que a possível ofensa a

dispositivos constitucionais se deu de maneira meramente reflexa, não sendo aplicável,
na espécie, a Súmula no 126 do STJ.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, BANCO alegou a violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do
a
c
CPC; 104, 186, 313, 478 e 927 do
ao sustentar que
é omisso o acórdão
CC/2002,
(1)
recorrido, não obstante a oposição dos aclaratórios;
deve ser admitido o desconto
(2)
de parcelas além do patamar de 30% dos rendimentos em contratos de mútuo comum;
alternativamente, é indevido falar em repetição de indébito.
(3)
Documento eletrônico VDA55050019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: f8385b02-e01f-427a-b9e5-83292742e511

A inadmissão do recurso especial se deu pela incidência da Súmula no 126
do STJ, em razão da existência de fundamento constitucional do acórdão recorrido não
impugnado devidamente por recurso extraordinário.
O TJMG negou provimento à apelação no ponto controvertido apresentando,
entre outros, o fundamento de que o salário
proventos, por se tratar de verba de
e/ou
caráter alimentar, não pode ser retido pela instituição financeira para pagamento de
eventuais débitos contraídos pelo consumidor, o que é assegurado
(e-STJ, 348).
constitucionalmente, conforme previsão do
o, X, da

art. 7
CF/88
A afirmação do voto condutor do acórdão recorrido constitui fundamento
próprio e suficiente para a manutenção das conclusões do TJMG quanto ao tema,
razão pela qual a devida impugnação a este deveria ter ocorrido pela via do recurso
extraordinário, apelo este que não foi oportunamente interposto.
Assim, correta a decisão agravada sobre a incidência da Súmula no 126 do
STJ, não merecendo conhecimento o recurso especial.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
COBERTURA.
PROCESSUAL
CIVIL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 126
DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via
processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido
(Súmula 126 do STJ).
2. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia
no presente caso.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.945.129/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA MAXIMO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: f8385b02-e01f-427a-b9e5-83292742e511

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.052.093 / MG
Número Registro: 2025/0353669-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205007156004 50001359120198130431
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA MAXIMO
ADVOGADOS : CLÁUDIO REGINALDO GUIMARÃES - MG022756
RODRIGO GUERRERO GUIMARAES - MG191079
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55295594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:03
Código de Controle do Documento: 2f298f31-9959-4e8c-8f9b-3b695e4af2d3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:03
Código de Controle do Documento: 2f298f31-9959-4e8c-8f9b-3b695e4af2d3